Tribunal: STF
Processo: RE 97652
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Concurso formal de crimes. Roubos contra vítimas diferentes - Crimes de roubo contra vítimas diferentes, cometidos através de uma única ação, desdobrada em vários atos, configura concurso formal e não crime único.
Recurso extraordinário conhecido e provido.